Tribunal: STJ
Processo: 1117612-64.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935273 - SP(2025/0172645-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVANTE
: RVM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
AGRAVADO
: JOSE CARLOS ARAUJO BASTIDA
ADVOGADOS
: ANALICE LEMOS DE OLIVEIRA - SP186226
MARCOS ALVES FERREIRA - SP255783
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E DANO MORAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 1588268c-e7c8-4ead-ab1b-7a6461b281a2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935273 - SP(2025/0172645-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVANTE
: RVM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
AGRAVADO
: JOSE CARLOS ARAUJO BASTIDA
ADVOGADOS
: ANALICE LEMOS DE OLIVEIRA - SP186226
MARCOS ALVES FERREIRA - SP255783
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E DANO MORAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RVM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a)
incidência das Súmulas
e
porquanto a pretensão da parte recorrente
5/STJ
7/STJ,
demanda reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório; b)
prejudicialidade do conhecimento pela alínea “c”, ante a inexistência de similitude fática
em razão do óbice da
(fls. 586-590).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno (fls. 596-608), a parte agravante
alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reconsiderada. Aduz que não
incidem as Súmulas
e
por se tratar de matéria exclusivamente de direito,
5/STJ
7/STJ,
limitada à correta aplicação do
-A, II, da
, sem necessidade de
art. 32
Lei 6.766/1979
reexame probatório ou contratual.
Defende que a cláusula penal contratual reproduz o
-A da
art. 32
e que o Código de Defesa do Consumidor não afasta sua aplicação,
Lei 6.766/1979
invocando o critério da especialidade. Afirma que a multa compensatória de 10% sobre
o valor atualizado do contrato é devida em negócios celebrados após a Lei 13.786/2018
.
Documento eletrônico VDA56570308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:39
Código de Controle do Documento: 906a28dd-6ad9-4119-9b1b-967efb5509bc

Argumenta existir dissídio jurisprudencial com acórdão paradigma do STJ
(AgInt no
), reputado análogo, insistindo que o óbice da
REsp 2.106.885/SP
não impede o exame pela alínea “c”. Requer, ao final, a reconsideração
Súmula 7/STJ
ou o julgamento colegiado com provimento do agravo interno.
Impugnação ao agravo interno às fls. 614-622 na qual a parte agravada
alega que as razões do agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se à repetição das teses do recurso especial; defende
a correta aplicação das Súmulas
e
e a prejudicialidade do dissídio; invoca
5/STJ
7/STJ
precedentes desta Corte sobre responsabilidade do arrematante e sobre óbices
sumulares, além de mencionar a harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência.
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, com base na incidência das Súmulas
e
porquanto a pretensão
5/STJ
7/STJ,
recursal demanda reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório, e,
por consequência, reconheceu a prejudicialidade do conhecimento pela alínea “c”, ante
a inexistência de similitude fática entre arestos em cotejo quando presente o óbice da
(fls. 586-590).
Súmula 7/STJ
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente o capítulo único da decisão agravada, se
limitando a aduzir, em síntese, que a matéria seria exclusivamente de direito, que a
cláusula penal reproduz a
e que haveria dissídio em caso reputado
Lei 6.766/1979
análogo.
Não há demonstração concreta de que a análise possa prescindir da
interpretação das cláusulas contratuais transcritas pelo acórdão recorrido nem do
afastamento das premissas fáticas nele estabelecidas. Tampouco foi realizado cotejo
analítico capaz de evidenciar identidade de circunstâncias fáticas sem reexame de
provas, o que era indispensável para infirmar a prejudicialidade da alínea “c”.
Extrai-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnam, de
forma objetiva e suficiente, os fundamentos da decisão agravada quanto: i) à incidência
das Súmulas
e
pois não demonstram que o exame da controvérsia
5/STJ
7/STJ,
dispensaria a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame das premissas
fáticas fixadas pelo Tribunal de origem; ii) à prejudicialidade do dissídio pela alínea “c”,
pois não afastam o reconhecimento de inexistência de similitude fática à luz do óbice da
, ausente cotejo analítico idôneo.
Súmula 7/STJ
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte,
Documento eletrônico VDA56570308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:39
Código de Controle do Documento: 906a28dd-6ad9-4119-9b1b-967efb5509bc

que, em hipóteses correlatas, afirma inviável o conhecimento do recurso quando não
atacados fundamentos autônomos suficientes do
e quando o dissídio está
decisum
prejudicado pela necessidade de reexame de fatos e provas.
Cumpre destacar que o dever de impugnação específica não se trata de
formalismo estéril, mas de exigência essencial ao exercício dialético do contraditório.
A ausência de enfrentamento objetivo e direto de todos os fundamentos
autônomos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, ainda
que parte das razões apresentadas sejam pertinentes. Isso porque o agravo interno,
por sua natureza devolutiva restrita, não inaugura nova instância de apreciação, mas
constitui meio de reapreciação dos fundamentos já examinados, exigindo correlação
integral entre o decidido e o impugnado.
Tal compreensão visa a preservar a racionalidade do sistema recursal e a
evitar a rediscussão genérica de decisões devidamente fundamentadas.
Ainda que assim não fosse, no tema de fundo, também não mereceria êxito
a incursão da recorrente. Dito de outro modo, quanto aos dispositivos tidos como
violados, acertada a alusão às Súmulas 5 e 7/STJ.
Inviável o sucesso nesta via estreita. Isto porque o recurso especial, da
forma como interposto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória.
Diversamente do que quer fazer crer a recorrente, não se trata de
reenquadramento jurídico, de mera revaloração de fundamento sem necessidade de
reexame do arcabouço probatório.
A alteração dos critérios que balizaram o entendimento do Tribunal de
origem, da forma almejada, é indigna de acolhida, porquanto seria de rigor trazer à
tona multa compensatória, culpa do comprador, cláusula contratual, legislação
consumerista, etc., isto é, diversos temas que não ostentam imediata correlação com a
razão de ser do agravo interno porquanto eminentemente atrelados ao mérito da
controvérsia.
Note-se o entendimento em caso análogo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
. NÃO
SÚMULA N. 182/STJ
PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
2. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial
também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando,
portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
3. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
e da
art. 1021,
Civil/2015
, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente
Súmula 182/STJ
os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.815.468/PB
Turma, julgado em
DJe de
)
22/11/2021,
25/11/2021.
Documento eletrônico VDA56570308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:39
Código de Controle do Documento: 906a28dd-6ad9-4119-9b1b-967efb5509bc

Conforme a jurisprudência desta Corte, ademais, não basta a reiteração
genérica das locuções anteriores, sem se rebelar tecnicamente contra as premissas
fáticas firmadas na decisão singular agora combatida.
Veja-se:

A falta de refutação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do Agravo Interno, nos termos do § 1o, do Incide art. 1021,
.a (AgInt na Pet
Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira
CPC/2015
10.274/DF,
. Seção, DJe 19.12.2017)
Súmula 182/STJ

Por fim, no que diz respeito ao dissídio jurisprudencial, sublinhe-se que “(...)
a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido, uma vez que a similitude fática entre os julgados confrontados deve ser
aferível de plano, a fim de propiciar o confronto entre os precedentes" (AgInt no REsp
2.023.562 /SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
5/6/2023,
9/6/2023)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:39
Código de Controle do Documento: 906a28dd-6ad9-4119-9b1b-967efb5509bc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.935.273 / SP
Número Registro: 2025/0172645-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11176126420228260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVANTE : RVM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
AGRAVADO
: JOSE CARLOS ARAUJO BASTIDA
ADVOGADOS : ANALICE LEMOS DE OLIVEIRA - SP186226
MARCOS ALVES FERREIRA - SP255783
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVANTE : RVM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
AGRAVADO
: JOSE CARLOS ARAUJO BASTIDA
ADVOGADOS : ANALICE LEMOS DE OLIVEIRA - SP186226
MARCOS ALVES FERREIRA - SP255783
Documento eletrônico VDA56867703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:16
Código de Controle do Documento: cecad4d3-c2d1-465f-8e41-c43adee9139b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:16
Código de Controle do Documento: cecad4d3-c2d1-465f-8e41-c43adee9139b